Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE QUIOSQUE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora e o réu celebraram contrato de cessão de direitos relacionados a um quiosque sem as comunicações necessárias às concessionárias de serviço público (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb e Neoenergia Distribuição Brasília S.A).
2. Tanto o antigo quanto o novo proprietário/possuidor devem comunicar a transferência de posse do quiosque à distribuidora de energia elétrica e à concessionária fornecedora de água, solicitando a transferência de titularidade. Se o antigo proprietário não transferir a titularidade do quiosque, as contas continuarão sendo emitidas em seu nome, podendo gerar cobranças mesmo após a venda/cessão de direitos. O novo proprietário pode ser cobrado por débitos antigos se não comunicar a transferência.
3. É legítima a cobrança dos débitos de água e luz, pois o negócio jurídico privado não produz efeitos perante terceiros dada a ausência de publicidade.
4. Não há atitude ilícita da parte demandada que enseje indenização por danos morais.
5. Apelação não provida. Unânime.